Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703696-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA em face do despacho ID 4946644, com o seguinte teor: "Conforme se verifica da decisão ID 44034929, a tutela recursal pretendida foi indeferida. Por conseguinte, aguarde-se o trânsito em julgado do presente feito. Intimem-se." O despacho em tela foi proferido em análise ao pedido do agravante, ora embargante, para que fosse expedido ofício ao juízo de origem, a fim de que este fizesse cumprir o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, a fim de prosseguir com o procedimento de cumprimento de sentença na origem, com relação aos valores incontroversos, independentemente do seu trânsito em julgado. Alega o embargante/agravante a ocorrência de erro no despacho embargado, pois "a referida denúncia de ID 49457625 não se baseia na decisão que indeferiu a tutela recursal (ID 44034929), mas sim no acórdão de mérito que determinou o prosseguimento do feito". Sem razão o embargante. Conforme se pode constatar da decisão ID 44034929, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Desse modo, o acórdão que julgou procedente o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante somente será exigível após o seu trânsito em julgado. Por conseguinte, verifica-se inexistente o erro apontado pelo embargante/agravante no despacho embargado, razão pela qual rejeito os presentes embargos declaratórios. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, proceda-se às comunicações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2023 13:46:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora